Tribunal: CARF
Processo: 10680.723813/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.723813/2012-65
ACÓRDÃO
2002-008.959 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA G-MAIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/08/2006
RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. O contribuinte faz jus à
restituição de contribuições previdenciárias, resultante da diferença entre
os valores que lhe foram retidos e aqueles reputados devidos, quando
devidamente comprovados por documentos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, em negar provimento ao recurso.

Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.959 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723813/2012-65
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto
Moura, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de requerimento de restituição de contribuições
previdenciárias resultantes da diferença entre os valores que lhe foram retidos,
em decorrência de submissão à sistemática de retenção prevista no artigo 31 da
Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.711/98, e valores reputados
devidos pela requerente, relativos aos PER/DCOMP de fls.2 e seguintes. O pedido
de restituição foi indeferido pela DRF de origem, consoante Despacho Decisório
no 1135, juntado às fls.43/46. O contribuinte tomou ciência do referido DD em
20/07/2012. Após o Despacho Decisório Inconformado com o indeferimento, o
contribuinte apresentou, em 21/08/2012, a manifestação de inconformidade de
fls. 49/56 e documentos de fls. 57/170, onde, em síntese, alega o que se segue.
Ratifica as informações enviadas através das GFIPs, Perdcomps, e de toda a
documentação acostada aos autos, de que os serviços foram prestados mediante
a utilização da mão de obra informada sem qualquer concurso de outras
empresas e/ou funcionários bem como subcontratações. Diz que o serviço
executado pela empresa (impermeabilização) não deve ser mensurado como um
serviço ou obra de construção civil em geral, pois a sua realidade é
completamente diferente. No caso, a empresa não precisaria de mais funcionários
do que os já informados, para a efetiva realização dos serviços descritos nas Notas
Fiscais apresentadas. Presta alguns esclarecimentos acerca dos serviços prestados
pela empresa e ressalta que os serviços não exigem grande quantidade de mão de
obra e sim, de uma mão de obra criteriosa e sobretudo qualificada. Diz que o alto
valor dos serviços decorre da utilização de conhecimentos de técnicos
especializados sendo utilizados, como mão de obra, o engenheiro da empresa,
supervisor e técnico de segurança, dentre outros, além de equipamentos caros e
de alta tecnologia. Frisa que a Manifestante cumpriu todas as obrigações contidas
nos artigos 134 a 137 da IN RFB 971/2009. Aduz que a fiscalização se utilizou para
justificar o indeferimento do pedido da argumentação de que faltam elementos
necessários e indispensáveis para esclarecimento e reconhecimento do direito
creditório. Para maiores esclarecimentos e deslinde da questão, apresenta uma
planilha elaborada pela empresa juntamente com as respectivas páginas dos
relatórios de valor de retenção a compensar/restituir (doc. III) demonstrando a
origem do crédito, os valores compensados e o valor a restituir. Apresenta a
documentação e os esclarecimentos que entende pertinentes para cada uma das
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.959 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723813/2012-65
3
competências informadas nos Perdcomp ́s para melhor e mais eficiência na
análise do Fisco (itens 17 ao 22, da MI). Diz que apresentou os Pedidos de
Restituição de Retenção Relativa à Contribuição Previdenciária, em conformidade
com a legislação. Requer a procedência da manifestação de inconformidade
apresentada, a nulidade e o cancelamento do Despacho Decisório, vez que o saldo
para restituição existe e é líquido e certo. Primeira Diligência Fiscal Face aos
argumentos aduzidos na manifestação de inconformidade e a documentação
anexada, o processo foi baixado em diligência para manifestação da DRF de
origem, conforme despacho de fls. 173/174. Em resposta ao pedido de diligência
a DRF de origem, consoante informação fiscal de fls. 244/246, informa que
procedeu a análise dos documentos apresentados pelo contribuinte, juntamente
com os dados obtidos nos sistemas da Receita Federal do Brasil, e concluiu pelo
deferimento parcial da restituição. Manifestação de Inconformidade Após a
Primeira Diligência O contribuinte foi cientificado do resultado de diligência, em
09/02/2015, conforme despacho e Aviso de Recebimento, às fls. 249/ 251, e se
manifestou, em 03/03/2015, através dos documentos juntados às fls. 543/939
(recurso voluntário dirigido ao Carf), aduzindo, em apertadíssima síntese: a)- que,
no caso dos autos, não pode aplicar o critério de aferição indireta, previsto para
os serviços de construção civil em geral, face à especificidade dos serviços
executados pela Construtora; b)- que tem contabilidade regular, c)- que foi
apresentada ao longo de todo o processo a documentação pertinente para cada
uma das competências informadas no Per/dcomp; d)- que a prestação dos
serviços objeto do pedido de restituição sob análise ocorreu de forma semelhante
ao do processo n° 10680.723814/2012-18, onde a restituição foi totalmente
deferida. Segunda Diligência Fiscal Com o objetivo de esclarecer os fatos alegados
pelo contribuinte, foram baixados em diligência este processo no
10680.723813/2012-65 e os de nos 10680.726020/2011-17, 10680.723811/2012-
76 e 10680.723814/2012-18, para análise em conjunto, e por um mesmo Auditor
Fiscal, visando com isso a adoção de um mesmo procedimento fiscal na análise,
consoante despacho de fls. 951/952.
Em resposta ao pedido de diligência, a DRF de origem emitiu a Informação Fiscal
de fls. 967/972, manifestando-se pelo deferimento parcial dos valores de
restituição pleiteados, com base nos seguintes esclarecimentos:
Que dos três processos encaminhados para diligência, somente o processo em
referência, 10.680.723813/2012-65, tem em comum com o processo de no
10680.723814/2012-18, as matrículas CEI(s) de números 50.023.98282/73 e
50.023.38648/77. A matrícula CEI de no 50.023.98282/73 teve seu pedido de
restituição deferido nos dois processos. A matrícula CEI 50.023.38648/77 teve seu
pedido indeferido conforme demonstrado em planilha, em função da
desproporção entre o valor da folha de pagamento e o valor dos serviços. Quanto
ao processo 10.680.723813/2012-65, se manifesta pelo indeferimento da
restituição pleiteada nos PER/DCOMP nos 34046.45741.220211.1.2.15-5939,
04789.73157.220211.1.2.15-9415,
22326.76575.220211.1.2.15-2761,
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.959 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723813/2012-65
4
16665.57068.230211.1.2.15-2493,
25659.17666.220211.1.2.15-7701
e
33745.10119.23022011.1.2.0877, por considerar, conforme demonstrado, grande
distorção quando se confronta o valor total das remunerações declaradas pela
requerente em GFIP submetidas à incidência de contribuições previdenciárias,
com o valor do preço dos serviços executados. Em relação aos demais
PER/DCOMP
08022.56829.220211.1.2.15-3708,
17719.32548.220211.1.2.15-
4290, 10754.49340.220211.1.2.15-4173, 19252.61937.230211.1.2.15-5752, se
manifesta pelo deferimento da restituição pleiteada. Manifestação Após a
Segunda Diligência Fiscal O contribuinte foi cientificado da Informação Fiscal em
02/06/2016, conforme Aviso de Recebimento às fls. 977, e apresentou
manifestação em 30/06/2016, juntada às fls. 980/984, aduzindo os argumentos a
seguir, relatados em síntese: Inicialmente aduz ser a manifestação tempestiva; faz
um breve relato dos fatos e contesta o procedimento da Auditora Fiscal
responsável pelas diligências alegando que ela não seguiu qualquer parâmetro, o
que coloca em risco a segurança jurídica dos contribuintes; que não há um critério
seguro de avaliação, aparentando que a decisão por deferir ou indeferir um
pedido de restituição fica exclusivamente condicionado à sua conveniência.
Aponta que a auditora, na última diligência, deferiu o Per/Dcomp de no
08022.56829.220211.1.2.15-3708, que havia sido indeferido anteriormente.
Conclui que o critério de desproporcionalidade da mão de obra quando
comparada ao valor dos serviços não é seguro, pois, em cada análise que os
auditores fazem, mesmo diante da mesma documentação da empresa, é
proferida uma decisão diferente. Que o padrão e a forma de execução dos
serviços prestados pela Construtora G-Maia Ltda. não foram considerados na
análise da fiscalização, em que pese haver vários pedidos nesse sentido, nas
diversas manifestações apresentadas pela empresa. A Auditora Fiscal não
considerou as particularidades do caso e, mais uma vez, engessou a sua análise ao
limitar o assunto e tratá-lo como mera prestação de serviços de engenharia, que
estariam abarcados pelas informações do custo unitário básico. Porém, o custo da
obra (CUB) para apuração do valor da mão de obra nos serviços costumeiros de
construção civil não pode ser aplicado ao caso da Construtora G-Maia, pois a
vultuosidade dos serviços permite a utilização de técnicas que minimizam o seu
custo. O preço por m2 de construção, fornecido pelo Sinduscon através do CUB, é
específico para obras de construção civil, tais como, fundações especiais; obras
complementares de terraplenagem, urbanização, recreação, ajardinamento,
ligações de serviços públicos, etc.; despesas com instalação, funcionamento e
regulamentação do condomínio, além de outros serviços especiais. As atividades
da Construtora G-Maia Ltda. não se confundem com quaisquer destes serviços.
Na maioria das obras a G-Maia conta com 03 ou 04 funcionários, pois a empresa,
em sua prestação de serviços, conta com equipamentos de alta tecnologia e valor
agregado, o que a torna mais cara, mais célere e racionaliza a utilização da mão de
obra, diferenciando a das atividades convencionais de construção civil. Que ao
longo de todo o processo administrativo a empresa cuidou de demonstrar
cabalmente que os serviços que presta são realmente específicos, requerem a
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.959 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723813/2012-65
5
utilização de equipamentos de alta tecnologia, o que justifica seu elevado custo.
Além disso, a regularidade de suas escritas contábeis e o fiel cumprimento de suas
obrigações acessórias, impedem que seja mantido o entendimento da Auditora
Fiscal de necessidade de aferição indireta da mão-de-obra e aplicação da base de
cálculo presumida de 40% sobre o total do faturamento, devendo ser observados
os valores reais de mão-de-obra descritos nas notas-fiscais, recibos e faturas
apresentadas na escrituração contábil e os documentos já anexados ao Processo
Administrativo, o que geram sim o crédito pleiteado pela empresa.
A 6a Turma da DRJ/BHE por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade, reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado em
acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/07/2006 a 31/08/2006 RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. O
contribuinte faz jus à restituição de contribuições previdenciárias, resultante da
diferença entre os valores que lhe foram retidos e aqueles reputados devidos,
quando
devidamente comprovados
por
documentos. Manifestação de
Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/05/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 02/06/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) A Fiscalização se utilizou de uma aferição indireta de mão-de-obra disfarçada;
b) Não considerou as particularidades do caso e o tipo de serviços prestados pelo
contribuinte.
c) O critério de desproporcionalidade da mão de obra quando comparada ao valor
dos serviços não é seguro.
Em 06/10/2017 o sujeito passivo protocolou um Adendo ao seu Recurso Voluntário.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Entretanto, quanto ao Adendo apresentado em 06/10/2017, dele não conheço.
Quando de sua manifestação ele já se encontrava alcançado pela preclusão
temporal (decurso do prazo para apresentação de recurso) e consumativa (tendo em vista que seu
recurso voluntário já havido sido manifestado).
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.959 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723813/2012-65
6
Nesse sentido:
Ementa: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período de
apuração: 01/11/1995 a 31/12/1996 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
ADITAMENTO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. Ao interpor recurso, a
parte pratica ato processual, pelo qual consuma o seu direito de recorrer. Por
conseqüência, não pode, posteriormente, ‘complementar’ o recurso, ‘aditá-lo’, ou
‘corrigi-lo’, pois já se operou a preclusão consumativa. Recurso Especial do
Contribuinte Negado.
Numero da decisão: 9303-000.236 Decisão: Acordam os membros do Colegiado,
pelo voto de qualidade, em negar provimento ao recurso. Vencidos os
Conselheiros Nanci Gama, Susy Gomes Hoffmann, Dalton Cesar Cordeiro de
Miranda, Maria Teresa Martínez López (Relatora) e Leonardo Siade Manzan.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Henrique Pinheiro Torres.
Nome do relator: Maria Teresa Martinez Lopez
O litígio recai sobre o pedido de restituição de contribuições previdenciárias
resultantes da diferença entre os valores que lhe foram retidos, em decorrência de submissão à
sistemática de retenção prevista no artigo 31 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.711/98, e valores reputados devidos pela requerente.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na manifestação de inconformidade, nos termos do art. 114, §
12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
A manifestação de inconformidade inicial e as posteriores são tempestivas,
portanto, delas toma-se conhecimento. O indeferimento do Pedido de
Restituição, conforme Despacho Decisório no 1135, juntado às fls. 43/46, foi sob
os fundamentos de que a documentação apresentada não está de acordo com a
legislação, e também devido ao reduzido valor das bases de cálculo oferecidas à
tributação, quando confrontadas com os respectivos preços de venda dos serviços
prestados, constantes das Notas Fiscais de Prestação de Serviços – NFPS
submetidas à sistemática de retenção de que trata o art.31 da Lei 8.212/1991.
Posteriormente, em razão dos argumentos aduzidos nas manifestações de
inconformidades e os documentos apresentados pelo contribuinte, o processo foi
baixado em diligência para exame do pedido de restituição. Cumpre ressaltar que,
conforme a informação fiscal de fls. 967/972, dos processos encaminhados para
diligência, somente o processo em referência, 10.680.723813/2012-65, tem em
comum com o processo de no 10680.723814/2012-18, as matrículas CEI(s) de
números 50.023.98282/73 e 50.023.38648/77. A matrícula CEI de no
50.023.98282/73 teve seu pedido de restituição deferido nos dois processos e a
matrícula CEI 50.023.38648/77 teve seu pedido indeferido, em função da
desproporção entre o valor da folha de pagamento e o valor dos serviços.
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.959 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723813/2012-65
7
A Fiscalização após análise de todos os documentos e argumentos apresentados
nos autos, concluiu que o valor da mão de obra empregada na prestação de
serviços, além de não ser especializada, é muito inferior ao percentual
considerado aceitável, em relação ao valor bruto dos serviços contidos nas notas
fiscais, de acordo com as determinações contidas na Instrução Normativa
MPS/SRP no 3, de 14/07/2005, vigente à época da prestação dos serviços. De fato,
conforme tabela elaborada pela fiscalização na Informação Fiscal de fls. 967/972,
no
caso
dos
PER/DCOMP
34046.45741.220211.1.2.15-5939,
04789.73157.220211.1.2.15-9415,
22326.76575.220211.1.2.15-2761,
16665.57068.230211.1.2.15-2493,
25659.17666.220211.1.2.15-7701
e
33745.10119.230211.1.2.15.0877, a relação percentual entre a base de cálculo
apurada na folha de pagamento e o valor do serviço prestado, representa
percentuais inferiores a 6% (seis por cento), sendo que os serviços foram
executados, em média, por 5 a 6 funcionários, na maioria ajudantes de pedreiro, e
01 ou 02 pedreiros. Em nenhuma das obras relacionadas foram apresentados os
trabalhadores especializados/qualificados. Também não se comprova nos autos a
utilização de equipamentos caros e de alta tecnologia na execução dos referidos
serviços. A manifestante alega que o padrão e a forma de execução dos serviços
prestados pela Construtora G-Maia Ltda. não foram considerados na análise da
fiscalização, todavia, sem a demonstração e comprovação das alegadas
características próprias das atividades exercidas pela manifestante, não tem como
a fiscalização considerá-las. Quanto à apuração da mão de obra utilizada na
execução dos serviços, saliente-se que não há que se falar em aplicação da base
de cálculo presumida, aferição indireta ou em aplicação do CUB. No caso, utilizou-
se o percentual de 40% do valor bruto dos serviços contidos nas notas fiscais
apenas como uma referência para efeito de análise e comparação da relação
entre a mão de obra necessária para a realização dos serviços e os valores
declarados nas Folhas de Pagamento e GFIPs. Observe-se que em nenhuma das
obras foi exigido taxativamente o referido percentual, e todas elas estão abaixo
deste índice, inclusive aquelas para as quais a restituição foi deferida. Conforme
se verifica na tabela elaborada pela Auditora Fiscal, foram observados os valores
reais de mão de obra descritos nas notas fiscais pela própria impugnante (50% do
valor bruto da NF) os quais foram comparados com aqueles informados pela
empresa nas FP e GFIPs. Indeferiu-se os valores que estavam muito discrepantes,
pois, não se justifica as folhas de pagamento e GFIP informarem valores de mão
de obra que não chegam a 6% do valor da mão de obra informada pela própria
empresa nas notas fiscais. Portanto, não há como acolher os argumentos da
impugnante, para deferimento da totalidade dos valores pleiteados a título de
restituição, pois conforme demonstrado e fundamento pela Fiscalização,
consoante Informação Fiscal de fls. 967/972, há grande distorção ao confrontar o
valor total das remunerações declaradas pela empresa em GFIP sujeitas à
incidência de contribuições previdenciárias, com o valor do preço dos serviços
executados. O percentual apurado é totalmente desproporcional, até mesmo se
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.959 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723813/2012-65
8
comparado com os demais percentuais apurados em relação aos outros
Per/Dcomp, conforme se vê na referida Informação Fiscal.
Com relação à retificação efetuada nas Informações Fiscais, esclareça-se que esta
não significa falta de critério por parte da Auditoria Fiscal e sim, a busca da
verdade material com a correção do equívoco cometido ao se manifestar, na
primeira informação fiscal, pelo indeferimento da restituição pleiteada no
Per/Dcomp 08022.56829.220211.1.2.15-3708. A obra objeto do referido
Per/Dcomp é a de matrícula CEI 50.017.63174/77. Conforme se verifica na tabela
elaborada pela fiscalização, às fls. 247/248, anexa à primeira informação fiscal,
para a referida obra, foram considerados apenas os dados da competência
07/2006, competência de referência do referido Per/Dcomp, para a qual não foi
informado valor de mão de obra em folha de pagamento (relação percentual 0%),
razão do indeferimento na primeira informação fiscal. Na segunda informação
fiscal, a auditora fiscal refez os cálculos considerando o período total da obra
(competências 03 a 10/2005 e 01/2006 e 07/2006), o que acarretou o aumento da
relação percentual entre a base de cálculo apurada nas folhas de pagamento e o
valor do serviço prestado para 17,65%, possibilitando a esta se manifestar pelo
deferimento da restituição pleiteada no referido Per/Dcomp. Assim, de
conformidade com a Informação Fiscal de fls. 967/ 972, exarada pelo Serviço de
Orientação e Análise Tributária – SEORT/EQRESTPJ-CP, em decorrência das
diligências requeridas nos autos, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte – DRJ BHE, cabe a restituição apenas dos valores
pleiteados nos PER/DCOMP, a seguir discriminados:
08022.56829.220211.1.2.15-3708
17719.32548.220211.1.2.15-4290
10754.49340.220211.1.2.15-4173
19252.61937.230211.1.2.15-5752
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 1053
DF CARF MF
Original